Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida da parte executada mostra-se medida razoável, pois não compromete a subsistência do núcleo familiar e resulta em impacto tolerável no orçamento da devedora, permitindo, assim, a aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.